Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-13.2012.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001632-13.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Pharlley Chayenne Almeida Lima (APELANTE), PHARLLEY CHAYENNE ALMEIDA LIMA (APELANTE), MPEMT - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pharley Chayenne Almeida Lima
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 1632-1362012.8.11.0017 (código 35028), que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, restando substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (Id 4017818/4017819)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. Em suas razões, relata os lapsos temporais dos autos e requer que seja declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

(Id 4017821)

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público opinou pelo deferimento do recurso. (Id 4017821)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 5023338)

“
Apelação criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – sentença condenatória – irresignação defensiva – alegada ocorrência da prescrição retroativa – viabilidade – pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada (art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1º, todos da Matriz Penal) e consequentemente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal – viabilidade – lapso prescricional alcançado – Pelo provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020